Tribunal: TJMT
Processo: 1009762-60.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009762-60.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUZANA BATISTA DA SILVA - CPF: 052.744.543-64 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SUZANA BATISTA DA SILVA - CPF: 052.744.543-64 (APELADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA – USO CONSIDERADO
OFF LABEL
PARA A DOENÇA DO AUTOR – IRRELEVÂNCIA – REGISTRO NA ANVISA – CUSTEIO DEVIDO – CONVERSÃO DA MULTA EM INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE DE EXECUÇÃO APÓS SENTENÇA DE MÉRITO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

"
Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 17-4-2023, DJe de 20-4-2023).

Admite-se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Não há interesse processual no pedido de conversão da multa por descumprimento de liminar em indenização, já que é viável executá-la com a confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente para condenar a ré a fornecer à autora 20 frascos por mês de Imunoglobulina Humana 5g, pelo prazo de 3 meses, além de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A autora aponta omissão na sentença quanto ao arbitramento da multa diária de R$5.000,00 pelo descumprimento da liminar, e sobre a viabilidade de convertê-la em indenização.

Já a ré argumenta que não tem obrigação legal ou contratual de custear o medicamento porque não é indicado para o caso da autora, portanto não tem cobertura no plano de saúde, pois seu uso é experimental (
off label
).

Subsidiariamente se insurge contra os honorários advocatícios de sucumbência, visto que considera que o montante atribuído à lide é inestimável já que “
O bem da vida, assim como a saúde, não possuem qualquer conteúdo econômico passível de ser auferido, logo, são classificados como de valor inestimável
”.

Contrarrazões nos IDs. 193365440 e 193365442.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora tem 30 anos de idade e ingressou em juízo sob a alegação de que, devido à dermatomiosite (miopatia inflamatória idiopática grave), foi internada na UTI do Hospital São Lucas, em Primavera do Leste-MT (ID. 157914688), sendo-lhe indicado o uso de Imunoglobulina Humana EV (20 frascos).

Aduz que a ré pagou o primeiro ciclo do tratamento (25-10-2022 a 30-10-2022), e a resposta à doença foi parcial, mas se negou a arcar com o segundo ciclo.

A médica que a acompanha esclareceu que o caso é de dermatomiosite refratária ao procedimento de pulsoterapia com metilprednisolona, o qual foi substituído pela Imunoglobulina EV, e que, devido à eficácia parcial do primeiro ciclo e ao mau prognóstico com acometimento de trato gastroesofágico, quadro muscular rapidamente progressivo e difuso, foi solicitada nova administração do medicamento, até a melhora completa (ID. 193365290).

Esta lide se submete ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O STJ já decidiu que é abusiva a recusa de medicamento registrado na Anvisa, ainda que o uso seja
off-label
. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO. PIELONEFRITE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. "
Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (AgInt no AREsp n. 1.964.268/DF, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 12-6-2023, DJe de 19-6-2023).

A imunoglobulina humana tem comprovação científica e aprovação da ANVISA (registro 1163700440161), e a CONITEC é favorável ao seu uso para a situação clínica narrada nestes autos, conforme Portaria n. 1692, de 22 de novembro de 2016.

Por conseguinte, é dever da ré propiciar o tratamento recomendado pelo médico.

Quanto aos honorários advocatícios, apenas se admite arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso, pois o montante atribuído a esta lide foi baseado no custo do medicamento.

No que tange ao Recurso da autora, ficou assim consignado na primeira instância:

“(...) Sobreleva registrar que a decisão rejeitou a impugnação ao valor da causa, mantendo seu valor em R$179.400,00, obtido a partir dos orçamentos apresentados pela embargada Suzana Batista da Silva.
Ademais, a sentença tornou definitiva a tutela antecipada deferida (Num. 105843702), de modo que, consequentemente, confirmou a multa fixada (Num. 106603802), a qual poderá ser executada após o trânsito em julgado da sentença
. (...)”
(ID. 193365429)

Como visto, não há interesse processual na pretensão, visto que, com a confirmação da tutela provisória por sentença de mérito, é viável a execução da multa.

Pelo exposto,
nego

provimento a ambos os Recursos
. Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024